Tribunal: STF
Processo: AP 1104
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de VERA LÚCIA DE OLIVEIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 4/5/2023, concedi liberdade provisória a VERA LÚCIA DE OLIVEIRA, CPF nº 452.447.406-44, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da denunciada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da denunciada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 10/6/2024, foi encerrado o interrogatório da ré e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República requereu “a intimação da autoridade policial para que apresente nos autos o Relatório de Análise de Polícia Judiciária resultante da extração de dados do aparelho celular apreendido junto a ré” (eDoc. 80), o que deferi em despacho datado de 26/6/2024 (eDoc. 82).



    Em 18/11/2024, a Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG informou que a ré descumpriu medida cautelar, consistente em violação de área de inclusão, em 27/10/2024 (eDoc. 96).



    No mesmo expediente, o juízo fiscalizador encaminhou as justificativas apresentadas pela Defesa da ré consignando que, na ocasião, “a reeducanda recebeu autorização excepcional para comparecer ao local de votação, e não teve qualquer outra intercorrência desde o início da monitoramento eletrônico, razão pela qual não houve violação das medidas cautelares” (eDoc. 96, fls. 10-11). Juntou ao procedimento fiscalizatório a decisão proferida em 3/10/2024, nos autos do Inq 4.921/DF, na qual deferi a flexibilização do recolhimento domiciliar de todos os investigados no Inquérito 4.921 e Petições dele decorrentes, bem como dos réus nas Ações Penais decorrentes desse procedimento investigatório e Petições dele decorrentes, inclusive para aqueles investigados e réus sujeitos às condições de Acordo de Não Persecução Penal, para que pudessem se deslocar ao seu colégio eleitoral em 6/10/2024, entre 9h e 11h, para exercer seu direito de votar, e, nas cidades em que houver segundo turno de votação, no dia 27/10/2024, entre 9h e 11h. 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias da Comarca de Uberaba/MG, a ré VERA LÚCIA DE OLIVEIRA incorreu em violação à área de inclusão do monitoramento eletrônico na data de 27/10/2024.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar, porém, a Defesa da monitorada justifica o referido descumprimento em razão do seu deslocamento ao local de votação no segundo turno das eleições municipais na cidade de Uberaba/MG, aduzindo a autorização por mim concedida para o exercício do direito de votar aos réus das ações penais decorrentes do Inq. 4.921/DF, da minha relatoria.



    Nesse sentido, tenho por procedentes a alegação da Defesa, inclusive verifico que não há notícia de outros descumprimentos.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que em caso de descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da Comarca de Uberaba/MG, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente